Tribunal: STJ
Processo: 0046590-63.2013.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1579704 - PR (2016/0017464-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TORQUATO DUCCI - ESPÓLIO
REPR. POR
: TORQUATO DUCCI FILHO - INVENTARIANTE
REPR. POR
: FABRICIO DUCCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
KARLIN OLBERTZ NIEBUHR - PR046962
WILLIAM ROMERO - PR051663
ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU - PR061211
MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE E OUTRO(S) -
PR057540
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
WILLIAM ROMERO - DF053647
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
AGRAVADO
: GENI LANDGRAF DUCCI
AGRAVADO
: JAQUELINE DUCCI SERAFIM
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
CLARISSE FRECHIANI LARA LEITE - SP206916
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
MARIANA XAVIER WISNIEWSKI E OUTRO(S) - PR061896
MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
GABRIELA SILVA MELO - DF049385
KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
AGRAVADO
: PILLADE DUCCI JUNIOR
AGRAVADO
: LUCIA APARECIDA DUCCI
ADVOGADOS
: ROMEU SACCANI - PR003556
JOSÉ CARLOS VIEIRA - PR009404
PEDRO AUGUSTO VANTROBA - PR027778
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. LITISCONSORTES
COM DIFERENTES PROCURADORES. CONTAGEM DO PRAZO EM
DOBRO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49925114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 14:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 80e46d05-4583-4f99-8742-9cd3315a54f4

1. Na hipótese de existência de litisconsortes com diferentes procuradores, os
prazos para manifestação serão contados em dobro, ainda que apenas um
deles apresente recurso, tendo em vista a existência de interesses autônomos
dos litisconsortes.
2. Havendo recurso de apenas um dos litisconsortes, somente para recursos
subsequentes o prazo será contado de forma simples, nos termos ao artigo 191
do CPC/73 (art. 229 do CPC/2015).
3. Agravo interno provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o voto-vista do Ministro
Raul Araújo dando provimento ao agravo interno, divergindo do relator, e os votos da Ministra
Maria Isabel Gallotti, e dos Ministros Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi acompanhando a
divergência, por maioria, dar provimento ao agravo interno para reconhecer a tempestividade do
recurso. Votaram com o Sr. Ministro Raul Araújo a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os Srs.
Ministros Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49925114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 14:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 80e46d05-4583-4f99-8742-9cd3315a54f4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1579704 - PR (2016/0017464-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TORQUATO DUCCI - ESPÓLIO
REPR. POR
: TORQUATO DUCCI FILHO - INVENTARIANTE
REPR. POR
: FABRICIO DUCCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
KARLIN OLBERTZ NIEBUHR - PR046962
WILLIAM ROMERO - PR051663
ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU -
PR061211
MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE E OUTRO
(S) - PR057540
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
WILLIAM ROMERO - DF053647
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
AGRAVADO
: GENI LANDGRAF DUCCI
AGRAVADO
: JAQUELINE DUCCI SERAFIM
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
CLARISSE FRECHIANI LARA LEITE - SP206916
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
MARIANA XAVIER WISNIEWSKI E OUTRO(S) -
PR061896
MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
GABRIELA SILVA MELO - DF049385
KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
AGRAVADO
: PILLADE DUCCI JUNIOR
AGRAVADO
: LUCIA APARECIDA DUCCI
ADVOGADOS
: ROMEU SACCANI - PR003556
JOSÉ CARLOS VIEIRA - PR009404
PEDRO AUGUSTO VANTROBA - PR027778

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO
COM
ADVOGADOS
DISTINTOS.
INTEMPESTIVIDADE
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CPC DE 1973. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 641 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Torquato Ducci contra decisão monocrática que,
ao conhecer de recursos especiais interpostos por litisconsortes e dar-lhes
provimento, reconheceu a intempestividade de agravo de instrumento por ele
anteriormente manejado, tornando sem efeito decisão do TJPR e julgando
prejudicada a análise do mérito.
2. A decisão agravada baseou-se na inaplicabilidade do prazo em dobro do art. 191
do CPC de 1973, por ausência de sucumbência comum entre litisconsortes.
3. O agravante alega que a decisão recorrida afetaria igualmente seu litisconsorte,
o que justificaria a contagem em dobro do prazo recursal, além de defender o
interesse compartilhado quanto à suspeição do perito e à fixação de honorários
periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo recursal em dobro previsto
no art. 191 do CPC/1973 aplica-se a caso de litisconsórcio com procuradores
distintos; (ii) saber se a ausência de interposição de recurso por um dos
litisconsortes inviabiliza o reconhecimento da sucumbência comum e, por
conseguinte, a contagem em dobro do prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige, para a aplicação do prazo em dobro previsto no
art. 191 do CPC de 1973, a existência de sucumbência simultânea e efetiva de
todos os litisconsortes com procuradores distintos, o que não se verificou no caso.
6. Foi comprovado que somente Torquato Ducci sucumbiu na decisão agravada,
tendo sido o único a interpor recursos contra as decisões que lhe impuseram o
pagamento dos honorários periciais e rejeitaram a alegação de suspeição do perito.
7. A ausência de manifestação recursal dos demais litisconsortes evidencia que não
houve sucumbência comum, afastando-se a possibilidade de contagem em dobro
do prazo, nos termos da Súmula n. 641 do STF.
8. A decisão agravada observou corretamente os marcos temporais para a
interposição do recurso e concluiu pela intempestividade do agravo de
instrumento diante da contagem simples do prazo, sem violação de lei ou ofensa à
jurisprudência consolidada.

9. A alegação de que o litisconsorte possuía interesse recursal não se sustenta
diante da ausência de impugnação formal das decisões em questão, sendo incabível
presumir tal interesse sem manifestação inequívoca nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A contagem em dobro do prazo recursal prevista no art.
191 do CPC de 1973 somente se aplica quando todos os litisconsortes com
advogados distintos sucumbem na decisão recorrida. 2. A ausência de interposição
de recurso por parte de um dos litisconsortes afasta a caracterização de
sucumbência comum e impede a aplicação do prazo em dobro, conforme a Súmula
n. 641 do STF. 3. O interesse recursal deve ser demonstrado por conduta
processual inequívoca, não sendo presumido apenas com base em eventual
repercussão econômica da decisão".
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 191; CPC/2015, arts. 82, § 2o, e 84.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 641; STJ, AgInt no AREsp n.
2.132.609/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.878/MG, relatora Ministra Maria
10/10/2022
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021; AgInt no AREsp n.
1.014.853/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8
/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TORQUATO DUCCI contra a
decisão de fls. 3.235-3.245, que conheceu dos recursos especiais de GENI
LANDGRAF DUCCI e JAQUELINE DUCCI SERAFIM e de PILLADE DUCCI
JÚNIOR e LUCIA APARECIDA DUCCI (segundo e terceiro recursos especiais,
respectivamente) e deu-lhes provimento para, acolhendo a preliminar por eles
levantada, reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento interposto na
origem por TORQUATO DUCCI, tornando sem efeito a decisão nele proferida
pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e julgando prejudicada a análise das teses
apresentadas no mérito.

Em suas razões, o agravante sustenta a não incidência da Súmula n. 641
do STF porque a rejeição da impugnação à nomeação do perito e ao valor dos
honorários periciais não é de interesse exclusivo seu, bem como
porque "o litisconsorte [...] também tinha interesse para interpor agravo de
instrumento", uma vez que a decisão objeto do agravo de instrumento não
tratara apenas da responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais mas
também da questão da suspeição do perito e da necessidade de sua substituição.
Afirma que, em primeiro grau, o litisconsorte manifestou-se pela
necessidade de substituição do perito – o que confirma seu interesse recursal (fl.
2.742) – e também questionou a proposta de honorários periciais (fl. 2.329 dos
autos de primeiro grau e 2.742-2.743 do processo no STJ).
Ademais, reforça que, tratando-se de despesas para a realização da
perícia, os custos serão ressarcidos pela parte sucumbente (arts. 82, § 2°, e 84 do
CPC), o que confirma que, em qualquer hipótese, o litisconsorte tinha interesse
de recorrer da decisão.
Assevera ainda a irrelevância da circunstância de apenas um dos
litisconsortes ter recorrido para aplicação do art. 191 do CPC de 1973,
sendo fundamental tão somente que o litisconsorte tinha interesse recursal e
poderia ter interposto agravo de instrumento.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada. Não sendo esse o
caso, requer o provimento do agravo interno para que se reforme a decisão ora
agravada e, em consequência, os recursos especiais dos ora agravados sejam
desprovidos.
Às fls. 3.304-3.307, EDUARDO TALAMINI e OUTROS pleiteiam a
suspensão dos prazos processuais para habilitação do espólio ou dos sucessores da

parte, pedido deferido às fls. 3.308-3.309 e efetivado às fls. 3.312-3.325, passando
o ESPÓLIO DE TORQUATO DUCCI a ser devidamente representado por seus
inventariantes, TORQUATO DUCCI FILHO e FABRÍCIO DUCCI.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, em razão da complexidade dos presentes autos, entendo
necessário apresentar uma exposição prévia acerca do histórico processual, ainda
que extensa, por ser indispensável à compreensão dos contornos e limites da
controvérsia ora submetida à apreciação.
Trata-se de demanda de longa data envolvendo membros da família
Ducci, na qual Torquato Ducci e outros embargantes insurgiram-se contra a
inclusão de determinado rebanho bovino no inventário de Pillade Ducci. Alegaram
que os animais pertenciam a sociedade de fato constituída entre irmãos e, por essa
razão, não deveriam integrar o acervo partilhável.
A ação originária foi proposta na forma de embargos de terceiro por
Torquato Ducci e outros familiares em desfavor de Geni Landgraf Ducci,
Jaqueline Ducci Serafim, Pillade Ducci Júnior e Lúcia Aparecida Ducci, com o
objetivo de excluir o referido rebanho do inventário, sob o argumento de que os
bens pertenciam a sociedade de fato entre irmãos, alheia à sucessão do
.
de cujus
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
reconhecendo que o rebanho pertencia, de fato, ao espólio e deveria permanecer no
processo de partilha. Determinou ainda a realização de perícia contábil para
apuração de eventuais perdas e danos, atribuindo a Torquato Ducci a obrigação de
custear os honorários periciais.
Inconformado, Torquato Ducci interpôs apelação, alegando que a
decisão desconsiderara a existência da sociedade de fato e, de forma equivocada,

atribuía ao espólio a titularidade exclusiva do rebanho. Sustentou, ademais, que
houve erro na valoração das provas e indevida inversão do ônus probatório. O
Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), contudo, negou provimento ao recurso com
base na ausência de provas robustas para demonstrar a alegada sociedade informal.
Em
, Torquato Ducci interpôs agravo de instrumento contra a
16/10/2023
nomeação do perito judicial, arguindo sua suspeição por já ter atuado como
assistente técnico da parte adversa, o que comprometeria sua imparcialidade. O
TJPR deu parcial provimento ao recurso para determinar a substituição do
,
expert
reconhecendo a presença de indícios suficientes de suspeição.
Na mesma data, foi interposto novo agravo de instrumento contra a
decisão que impusera a Torquato Ducci o pagamento dos honorários periciais.
Alegou o agravante que a perícia fora requerida pela parte contrária e que o valor
arbitrado era excessivo e desproporcional. O TJPR negou provimento ao recurso,
assentando que, conforme entendimento consolidado, a parte que pleiteia
diligência processual e tem sua pretensão rejeitada deve arcar com os respectivos
encargos, mantendo a obrigação quanto aos honorários.
Ainda em
, sobreveio terceiro agravo de instrumento, no qual
16/10/2023
Torquato Ducci contestou a contagem do prazo recursal, aduzindo fazer jus à
contagem em dobro por litisconsórcio com procuradores distintos. O TJPR negou
provimento ao recurso com base na Súmula n. 641 do STF, segundo a qual não se
aplica o prazo em dobro quando apenas um dos litisconsortes sucumbe na decisão.
Diante da sucessão de decisões desfavoráveis a Torquato Ducci, foram
interpostos três recursos especiais para o Superior Tribunal de Justiça.
O primeiro, interposto por Geni Landgraf Ducci e Jaqueline Ducci
Serafim (fls. 2.902–2.916), sustentou a intempestividade do agravo de instrumento

manejado por Torquato Ducci, apontando violação do art. 191 do Código de
Processo Civil de 1973, pois o prazo recursal em dobro é inaplicável quando
apenas um dos litisconsortes sucumbe, nos termos da Súmula n. 641 do STF.
O segundo recurso especial, também apresentado por Geni e Jaqueline
Ducci (fls. 3.105–3.133), centrou-se na alegação de que a matéria referente à
suspeição do perito judicial encontrava-se preclusa, pois já havia sido decidida
anteriormente, por meio de agravo de instrumento com trânsito em julgado, sendo,
portanto, vedada sua rediscussão à luz dos princípios da preclusão e da coisa
julgada.
Por fim, o terceiro recurso especial, interposto por Pillade Ducci Júnior e
Lúcia Aparecida Ducci (fls. 3.146–3.160), também impugnou a reabertura da
discussão sobre a imparcialidade do perito, sustentando que o acórdão recorrido
contrariou a jurisprudência consolidada do STJ ao afastar a preclusão sobre
questão anteriormente decidida de forma definitiva. Os três recursos foram
apreciados conjuntamente.
O Ministro Salomão, relator anterior, em decisão monocrática
(fls. 3.235-3.245), deu provimento aos dois primeiros, reconhecendo a
intempestividade do agravo de instrumento interposto por Torquato Ducci, à luz da
correta aplicação da Súmula n. 641 do STF, que veda a contagem de prazo em
dobro quando somente um dos litisconsortes sucumbe. Em razão disso, foi tornada
sem efeito a decisão do TJPR que havia dado provimento ao agravo de
instrumento, restabelecendo-se as decisões proferidas em primeiro grau que
mantinham a nomeação do perito judicial e imputavam exclusivamente a Torquato
Ducci a obrigação de custear os honorários periciais.
Já o terceiro recurso especial, por sua vez, teve sua análise de mérito
prejudicada em decorrência do acolhimento da preliminar de intempestividade, que
esvaziou os fundamentos da decisão agravada.

Na sequência, Torquato Ducci interpôs o presente agravo interno contra
a decisão monocrática que reconhecera a intempestividade do agravo de
instrumento. Alega que a questão da suspeição do perito seria de ordem pública e,
portanto, insuscetível de preclusão, razão pela qual dela se poderia conhecer a
qualquer tempo. Requereu a reconsideração da decisão ou sua submissão ao
colegiado com o objetivo de que afaste a preclusão e declare a nulidade da perícia.
A impugnação foi apresentada por Geni Landgraf Ducci e demais
recorrentes, os quais sustentaram que a preclusão se operou validamente e que a
decisão monocrática não padece de vício.
No mérito, a controvérsia central cinge-se à possibilidade de aplicação
do art. 191 do CPC de 1973 à luz da Súmula n. 641 do STF, diante da alegação de
litisconsórcio com advogados distintos e da ocorrência de sucumbência
supostamente comum.
Torquato Ducci sustenta que, embora apenas ele tenha interposto o
agravo, as matérias tratadas – suspeição do perito e fixação dos honorários –
também afetariam interesses do litisconsorte. Argumenta que, ainda que não
compelido ao pagamento da perícia, o litisconsorte teria interesse econômico no
resultado final, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 84 do CPC de 2015.
No caso em apreço, as evidências constantes dos autos demonstram, de
forma inequívoca, que Torquato Ducci foi o único litisconsorte a sofrer os efeitos
da sucumbência e, por conseguinte, o único a manifestar interesse recursal.
Com efeito, desde a sentença, que determinou a realização de perícia
contábil para apuração de eventuais perdas e danos e impôs exclusivamente a
Torquato Ducci o encargo de arcar com os honorários periciais, apenas ele interpôs
apelação.

A mesma postura se verificou nas demais decisões interlocutórias
posteriores, das quais apenas Torquato recorreu, não havendo insurgência, mesmo
solidária, por parte dos demais litisconsortes.
Essa ausência de recurso por parte dos demais interessados reforça o
entendimento de que não houve sucumbência comum, sendo inaplicável, portanto,
o disposto no art. 191 do CPC de 1973 à luz da Súmula n. 641 do STF.
Comprovado, pois, que a decisão agravada atingiu exclusivamente
Torquato Ducci, é forçoso reconhecer a incidência da Súmula n. 641 do STF,
impondo-se a manutenção da decisão monocrática que declarou intempestivo o
agravo de instrumento.
Confiram-se precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. LITISCONSORTES COM
DIFERENTES PROCURADORES. SUCUMBÊNCIA DE APENAS UM. PRAZO
EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 641 DO STF.
1. O artigo 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará
a ocorrência de suspensão processual, feriado local ou de sua prorrogação no ato de
interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
2. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC
/2015 e que não houve a comprovação de suspensão de prazos quando de sua
interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade.
3. O prazo em dobro do art. 229 do CPC/2015 existe em relação ao recurso
cabível contra a decisão prejudicial aos litisconsortes, mas passa a ser simples para
os recursos posteriores, caso apenas um dos litisconsortes tenha sucumbido. Súmula
641 do STF.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.132.609/RS, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2022
, destaquei.)
13/10/2022

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. LITISCONSÓRCIO. PROCURADORES DISTINTOS.
NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA 641/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos
(Súmula 641/STF).
litisconsortes haja sucumbido"

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.617.878/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei.)
15/3/2021
19/3/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
LITISCONSÓRCIO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO. ART. 191
DO CPC/73. INTERESSE RECURSAL DE UM DOS LITISCONSORTES.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 641 DO STF. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos
9/3/2016
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não se aplica a norma contida no art. 191 do CPC/73 quando apenas um dos
litisconsortes tem interesse em recorrer. Inteligência da Súmula no 641/STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.014.853/DF, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
,
22/8/2017
6/9/2017
destaquei.)

Verifica-se portanto que, no caso concreto, apenas um dos litisconsortes
— Torquato Ducci — manifestou inconformismo com a decisão de primeiro
grau que lhe impôs, de forma individualizada, a obrigação de antecipar os
honorários periciais em razão da formulação de quesitos suplementares. A decisão
agravada, portanto, dirigiu-se exclusivamente a ele, inexistindo sucumbência
comum ou interesse recursal compartilhado com os demais litisconsortes.
Assim, a utilização do prazo em dobro previsto no art. 191 do CPC de
1973 mostra-se manifestamente incabível, aplicando-se ao caso a Súmula n. 641
do STF, segundo a qual "não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só
um dos litisconsortes haja sucumbido".
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se viu acima, é
pacífica no sentido de que a contagem do prazo recursal em dobro pressupõe
sucumbência simultânea e efetiva de todos os litisconsortes, o que não se verifica
no caso em análise.

A decisão agravada foi publicada em
, com início do prazo
26/9/2013
recursal em
. Desconsiderada a contagem em dobro, o prazo de 10 dias
27/9/2013
para a interposição do agravo de instrumento expirou em
. No entanto, o
7/10/2013
recurso somente foi protocolado em
, revelando-se, portanto,
16/10/2013
manifestamente intempestivo.
Nesse cenário, constata-se que a decisão monocrática ora atacada via
este agravo está em perfeita consonância com os precedentes desta Corte,
notadamente no que se refere à aplicação restritiva do art. 191 do CPC de 1973 e à
exigência de sucumbência recíproca para a incidência do prazo em dobro.
Aplicou corretamente a Súmula n. 641 do STF e observou a jurisprudência
dominante sobre o tema, não havendo razão jurídica para sua reforma.
Assim, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2016/0017464-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.579.704 / PR
Números Origem: 0009481987 00465906320138160000 11521741 1152174102 201400169154
3874532013 465906320138160000 7585147 94787 9481987 94887
PAUTA: 11/03/2025
JULGADO: 18/03/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GENI LANDGRAF DUCCI
RECORRENTE
: JAQUELINE DUCCI SERAFIM
ADVOGADO
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
ADVOGADOS
: CLARISSE FRECHIANI LARA LEITE - SP206916
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ADVOGADA
: MARIANA XAVIER WISNIEWSKI E OUTRO(S) - PR061896
ADVOGADA
: MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
ADVOGADA
: GABRIELA SILVA MELO - DF049385
ADVOGADOS
: KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
RECORRENTE
: PILLADE DUCCI JUNIOR
RECORRENTE
: LUCIA APARECIDA DUCCI
ADVOGADOS
: ROMEU SACCANI - PR003556
JOSÉ CARLOS VIEIRA - PR009404
PEDRO AUGUSTO VANTROBA - PR027778
RECORRIDO
: TORQUATO DUCCI - ESPÓLIO
REPR. POR
: TORQUATO DUCCI FILHO - INVENTARIANTE
REPR. POR
: FABRICIO DUCCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
ADVOGADOS
: KARLIN OLBERTZ NIEBUHR - PR046962
WILLIAM ROMERO - PR051663
ADVOGADA
: ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU - PR061211
ADVOGADOS
: MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE E OUTRO(S) - PR057540
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
WILLIAM ROMERO - DF053647
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Sucessões - Inventário e Partilha
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TORQUATO DUCCI - ESPÓLIO
REPR. POR
: TORQUATO DUCCI FILHO - INVENTARIANTE
REPR. POR
: FABRICIO DUCCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
C5424251554610:1908320@
2016/0017464-0 - REsp 1579704 Petição : 2022/0116097-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA46206719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 18/03/2025 19:06:40
Código de Controle do Documento: 667C1CC7-C688-4D2C-B962-556CE1C7332C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2016/0017464-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.579.704 / PR
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
ADVOGADOS
: KARLIN OLBERTZ NIEBUHR - PR046962
WILLIAM ROMERO - PR051663
ADVOGADA
: ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU - PR061211
ADVOGADOS
: MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE E OUTRO(S) - PR057540
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
WILLIAM ROMERO - DF053647
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
AGRAVADO
: GENI LANDGRAF DUCCI
AGRAVADO
: JAQUELINE DUCCI SERAFIM
ADVOGADO
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
ADVOGADOS
: CLARISSE FRECHIANI LARA LEITE - SP206916
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ADVOGADA
: MARIANA XAVIER WISNIEWSKI E OUTRO(S) - PR061896
ADVOGADA
: MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
ADVOGADA
: GABRIELA SILVA MELO - DF049385
ADVOGADOS
: KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
AGRAVADO
: PILLADE DUCCI JUNIOR
AGRAVADO
: LUCIA APARECIDA DUCCI
ADVOGADOS
: ROMEU SACCANI - PR003556
JOSÉ CARLOS VIEIRA - PR009404
PEDRO AUGUSTO VANTROBA - PR027778
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) WILLIAM ROMERO, pelas partes: AGRAVANTE: TORQUATO DUCCIREPR.
POR: TORQUATO DUCCI FILHO
Dr(a) CANDIDO DA SILVA DINAMARCO, pelas partes: AGRAVADO:GENI LANDGRAF
DUCCISustentação Oral:
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do relator negando provimento ao agravo interno, PEDIU VISTA o
Ministro Raul Araújo. Aguardam os demais.
C5424251554610:1908320@
2016/0017464-0 - REsp 1579704 Petição : 2022/0116097-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA46206719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 18/03/2025 19:06:40
Código de Controle do Documento: 667C1CC7-C688-4D2C-B962-556CE1C7332C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2016/0017464-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.579.704 / PR
Números Origem: 0009481987 00465906320138160000 11521741 1152174102 201400169154
3874532013 465906320138160000 7585147 94787 9481987 94887
PAUTA: 11/03/2025
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GENI LANDGRAF DUCCI
RECORRENTE
: JAQUELINE DUCCI SERAFIM
ADVOGADO
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
ADVOGADOS
: CLARISSE FRECHIANI LARA LEITE - SP206916
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ADVOGADA
: MARIANA XAVIER WISNIEWSKI E OUTRO(S) - PR061896
ADVOGADA
: MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
ADVOGADA
: GABRIELA SILVA MELO - DF049385
ADVOGADOS
: KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
RECORRENTE
: PILLADE DUCCI JUNIOR
RECORRENTE
: LUCIA APARECIDA DUCCI
ADVOGADOS
: ROMEU SACCANI - PR003556
JOSÉ CARLOS VIEIRA - PR009404
PEDRO AUGUSTO VANTROBA - PR027778
RECORRIDO
: TORQUATO DUCCI - ESPÓLIO
REPR. POR
: TORQUATO DUCCI FILHO - INVENTARIANTE
REPR. POR
: FABRICIO DUCCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
ADVOGADOS
: KARLIN OLBERTZ NIEBUHR - PR046962
WILLIAM ROMERO - PR051663
ADVOGADA
: ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU - PR061211
ADVOGADOS
: MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE E OUTRO(S) - PR057540
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
WILLIAM ROMERO - DF053647
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Sucessões - Inventário e Partilha
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TORQUATO DUCCI - ESPÓLIO
REPR. POR
: TORQUATO DUCCI FILHO - INVENTARIANTE
REPR. POR
: FABRICIO DUCCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
C5424251554610:1908320@
2016/0017464-0 - REsp 1579704 Petição : 2022/0116097-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47593243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 17:58:42
Código de Controle do Documento: 95728D36-FAE8-4A95-8ABF-56B93CB65B62

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2016/0017464-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.579.704 / PR
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
ADVOGADOS
: KARLIN OLBERTZ NIEBUHR - PR046962
WILLIAM ROMERO - PR051663
ADVOGADA
: ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU - PR061211
ADVOGADOS
: MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE E OUTRO(S) - PR057540
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
WILLIAM ROMERO - DF053647
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
AGRAVADO
: GENI LANDGRAF DUCCI
AGRAVADO
: JAQUELINE DUCCI SERAFIM
ADVOGADO
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
ADVOGADOS
: CLARISSE FRECHIANI LARA LEITE - SP206916
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ADVOGADA
: MARIANA XAVIER WISNIEWSKI E OUTRO(S) - PR061896
ADVOGADA
: MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
ADVOGADA
: GABRIELA SILVA MELO - DF049385
ADVOGADOS
: KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
AGRAVADO
: PILLADE DUCCI JUNIOR
AGRAVADO
: LUCIA APARECIDA DUCCI
ADVOGADOS
: ROMEU SACCANI - PR003556
JOSÉ CARLOS VIEIRA - PR009404
PEDRO AUGUSTO VANTROBA - PR027778
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, acolheu requerimento de prorrogação de prazo
de pedido de vista, nos termos da solicitação do Sr. Ministro Raul Araújo.
C5424251554610:1908320@
2016/0017464-0 - REsp 1579704 Petição : 2022/0116097-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47593243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 17:58:42
Código de Controle do Documento: 95728D36-FAE8-4A95-8ABF-56B93CB65B62

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2016/0017464-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.579.704 / PR
Números Origem: 0009481987 00465906320138160000 11521741 1152174102 201400169154
3874532013 465906320138160000 7585147 94787 9481987 94887
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GENI LANDGRAF DUCCI
RECORRENTE
: JAQUELINE DUCCI SERAFIM
ADVOGADO
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
ADVOGADOS
: CLARISSE FRECHIANI LARA LEITE - SP206916
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ADVOGADA
: MARIANA XAVIER WISNIEWSKI E OUTRO(S) - PR061896
ADVOGADA
: MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
ADVOGADA
: GABRIELA SILVA MELO - DF049385
ADVOGADOS
: KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
RECORRENTE
: PILLADE DUCCI JUNIOR
RECORRENTE
: LUCIA APARECIDA DUCCI
ADVOGADOS
: ROMEU SACCANI - PR003556
JOSÉ CARLOS VIEIRA - PR009404
PEDRO AUGUSTO VANTROBA - PR027778
RECORRIDO
: TORQUATO DUCCI - ESPÓLIO
REPR. POR
: TORQUATO DUCCI FILHO - INVENTARIANTE
REPR. POR
: FABRICIO DUCCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
ADVOGADOS
: KARLIN OLBERTZ NIEBUHR - PR046962
WILLIAM ROMERO - PR051663
ADVOGADA
: ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU - PR061211
ADVOGADOS
: MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE E OUTRO(S) - PR057540
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
WILLIAM ROMERO - DF053647
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Sucessões - Inventário e Partilha
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TORQUATO DUCCI - ESPÓLIO
REPR. POR
: TORQUATO DUCCI FILHO - INVENTARIANTE
REPR. POR
: FABRICIO DUCCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
C5424251554610:1908320@
2016/0017464-0 - REsp 1579704 Petição : 2022/0116097-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA48112412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 18:12:35
Código de Controle do Documento: 8B2D83CF-EE61-489F-BF49-A5ED6B2DFCE0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2016/0017464-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.579.704 / PR
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
ADVOGADOS
: KARLIN OLBERTZ NIEBUHR - PR046962
WILLIAM ROMERO - PR051663
ADVOGADA
: ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU - PR061211
ADVOGADOS
: MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE E OUTRO(S) - PR057540
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
WILLIAM ROMERO - DF053647
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
AGRAVADO
: GENI LANDGRAF DUCCI
AGRAVADO
: JAQUELINE DUCCI SERAFIM
ADVOGADO
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
ADVOGADOS
: CLARISSE FRECHIANI LARA LEITE - SP206916
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ADVOGADA
: MARIANA XAVIER WISNIEWSKI E OUTRO(S) - PR061896
ADVOGADA
: MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
ADVOGADA
: GABRIELA SILVA MELO - DF049385
ADVOGADOS
: KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
AGRAVADO
: PILLADE DUCCI JUNIOR
AGRAVADO
: LUCIA APARECIDA DUCCI
ADVOGADOS
: ROMEU SACCANI - PR003556
JOSÉ CARLOS VIEIRA - PR009404
PEDRO AUGUSTO VANTROBA - PR027778
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.

C5424251554610:1908320@
2016/0017464-0 - REsp 1579704 Petição : 2022/0116097-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA48112412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 18:12:35
Código de Controle do Documento: 8B2D83CF-EE61-489F-BF49-A5ED6B2DFCE0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2016/0017464-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.579.704 / PR
Números Origem: 0009481987 00465906320138160000 11521741 1152174102 201400169154
3874532013 465906320138160000 7585147 94787 9481987 94887
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GENI LANDGRAF DUCCI
RECORRENTE
: JAQUELINE DUCCI SERAFIM
ADVOGADO
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
ADVOGADOS
: CLARISSE FRECHIANI LARA LEITE - SP206916
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ADVOGADA
: MARIANA XAVIER WISNIEWSKI E OUTRO(S) - PR061896
ADVOGADA
: MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
ADVOGADA
: GABRIELA SILVA MELO - DF049385
ADVOGADOS
: KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
RECORRENTE
: PILLADE DUCCI JUNIOR
RECORRENTE
: LUCIA APARECIDA DUCCI
ADVOGADOS
: ROMEU SACCANI - PR003556
JOSÉ CARLOS VIEIRA - PR009404
PEDRO AUGUSTO VANTROBA - PR027778
RECORRIDO
: TORQUATO DUCCI - ESPÓLIO
REPR. POR
: TORQUATO DUCCI FILHO - INVENTARIANTE
REPR. POR
: FABRICIO DUCCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
ADVOGADOS
: KARLIN OLBERTZ NIEBUHR - PR046962
WILLIAM ROMERO - PR051663
ADVOGADA
: ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU - PR061211
ADVOGADOS
: MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE E OUTRO(S) - PR057540
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
WILLIAM ROMERO - DF053647
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Sucessões - Inventário e Partilha
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TORQUATO DUCCI - ESPÓLIO
REPR. POR
: TORQUATO DUCCI FILHO - INVENTARIANTE
REPR. POR
: FABRICIO DUCCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
C5424251554610:1908320@
2016/0017464-0 - REsp 1579704 Petição : 2022/0116097-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA48293022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 18:06:04
Código de Controle do Documento: 0B2E8ACF-166F-40B9-85A3-D90B168A8E65

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2016/0017464-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.579.704 / PR
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
ADVOGADOS
: KARLIN OLBERTZ NIEBUHR - PR046962
WILLIAM ROMERO - PR051663
ADVOGADA
: ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU - PR061211
ADVOGADOS
: MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE E OUTRO(S) - PR057540
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
WILLIAM ROMERO - DF053647
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
AGRAVADO
: GENI LANDGRAF DUCCI
AGRAVADO
: JAQUELINE DUCCI SERAFIM
ADVOGADO
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
ADVOGADOS
: CLARISSE FRECHIANI LARA LEITE - SP206916
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ADVOGADA
: MARIANA XAVIER WISNIEWSKI E OUTRO(S) - PR061896
ADVOGADA
: MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
ADVOGADA
: GABRIELA SILVA MELO - DF049385
ADVOGADOS
: KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
AGRAVADO
: PILLADE DUCCI JUNIOR
AGRAVADO
: LUCIA APARECIDA DUCCI
ADVOGADOS
: ROMEU SACCANI - PR003556
JOSÉ CARLOS VIEIRA - PR009404
PEDRO AUGUSTO VANTROBA - PR027778
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Raul Araújo (voto-vista).
C5424251554610:1908320@
2016/0017464-0 - REsp 1579704 Petição : 2022/0116097-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA48293022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 18:06:04
Código de Controle do Documento: 0B2E8ACF-166F-40B9-85A3-D90B168A8E65

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1579704 - PR (2016/0017464-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TORQUATO DUCCI - ESPÓLIO
REPR. POR
: TORQUATO DUCCI FILHO - INVENTARIANTE
REPR. POR
: FABRICIO DUCCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
KARLIN OLBERTZ NIEBUHR - PR046962
WILLIAM ROMERO - PR051663
ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU - PR061211
MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE E OUTRO(S) -
PR057540
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
WILLIAM ROMERO - DF053647
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
AGRAVADO
: GENI LANDGRAF DUCCI
AGRAVADO
: JAQUELINE DUCCI SERAFIM
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
CLARISSE FRECHIANI LARA LEITE - SP206916
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
MARIANA XAVIER WISNIEWSKI E OUTRO(S) - PR061896
MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
GABRIELA SILVA MELO - DF049385
KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
AGRAVADO
: PILLADE DUCCI JUNIOR
AGRAVADO
: LUCIA APARECIDA DUCCI
ADVOGADOS
: ROMEU SACCANI - PR003556
JOSÉ CARLOS VIEIRA - PR009404
PEDRO AUGUSTO VANTROBA - PR027778
VOTO-VENCEDOR
O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO:
Relembro o caso reportando-me ao bem lançado relatório do em. Ministro João
Otávio de Noronha:

"Trata-se de agravo interno interposto por TORQUATO DUCCI (fls. 3.248-
3.253) contra a decisão de fls. 3.235-3.245, que conheceu dos recursos
especiais de GENI LANDGRAF DUCCI e JAQUELINE DUCCI SERAFIM
e de PILLADE DUCCI JÚNIOR e LUCIA APARECIDA DUCCI (segundo e
terceiro recursos especiais, respectivamente) e deu-lhes provimento para,
acolhendo a preliminar por eles levantada, reconhecer a intempestividade do
agravo de instrumento interposto na origem por TORQUATO DUCCI,
tornando sem efeito a decisão nele proferida pelo Tribunal de Justiça de
Minas Gerais e julgando prejudicada a análise das teses apresentadas no
mérito.
Em suas razões, o agravante sustenta a não incidência da Súmula n. 641 do
STF porque a rejeição da impugnação à nomeação do perito e ao valor dos
honorários periciais não é de interesse exclusivo seu, bem como porque "o
litisconsorte [...] também tinha interesse para interpor agravo de instrumento"
uma vez que a decisão objeto do agravo de instrumento não tratara apenas da
responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais mas também da
questão da suspeição do perito e da necessidade de sua substituição.
Afirma que, em primeiro grau, o litisconsorte manifestou-se pela necessidade
de substituição do perito – o que confirma seu interesse recursal (fls. 2.742) –
e também questionou a proposta de honorários periciais (fl. 2.329 dos autos
de primeiro grau e 2.742-2.743 do processo no STJ).
Ademais, reforça que, tratando-se de despesas para a realização da perícia, os
custos serão ressarcidos pela parte sucumbente (arts. 82, § 2°, e 84 do CPC), o
que confirma que, em qualquer hipótese, o litisconsorte tinha interesse de
recorrer da decisão.
Assevera ainda a irrelevância da circunstância de apenas um dos litisconsortes
ter recorrido para fins da incidência do art. 191 do CPC de 1973, sendo
fundamental tão somente que o litisconsorte tinha interesse recursal e poderia
ter interposto agravo de instrumento.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada. Não sendo esse o caso,
requer o provimento do agravo interno para que se reforme a decisão ora
agravada e, em consequência, os recursos especiais dos ora agravados sejam
desprovidos.
Às fls. 3.304-3.307, EDUARDO TALAMINI e outros pleiteiam a suspensão
dos prazos processuais para fins de habilitação do espólio ou dos sucessores
da parte, pedido deferido às fls. 3.308-3.309 e efetivado às fls. 3.312- 3.325,
passando o ESPÓLIO DE TORQUATO DUCCI a ser devidamente
representado por seus inventariantes, TORQUATO DUCCI FILHO e
FABRÍCIO DUCCI."

O douto relator, na sessão ocorrida em 18 de março de 2025, negou provimento ao
agravo interno sob o seguinte fundamento: "a utilização do prazo em dobro previsto no art. 191
do CPC de 1973 mostra-se manifestamente incabível, aplicando-se ao caso a Súmula n. 641 do
"
STF, segundo a qual
não se contra em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos
"
litisconsortes haja sucumbido.
Pedi vista para um exame mais próximo da controvérsia. Passo ao voto.
Extrai-se dos autos que, diante da proposta do perito acerca dos honorários periciais,
o ora agravante Torquato Ducci apresentou manifestação alegando suspeição do perito e
(fls. 2723-2728).
discordando do valor dos honorários periciais
Antonio Ducci igualmente
manifestou-se discordando da nova proposta de honorários e requereu o reconhecimento da
e
suspeição do perito
Geni Langraf Ducci, Pillade Ducci Junior, Lúcia Aparecida Ducci e
Jaqueline Ducci Serafim apresentaram petição pleiteando seja o valor da perícia suportado
integralmente por Torquato Ducci.
O il. Juízo da Vara Cível da Comarca de Cornélio Procópio/PR acolheu em parte os
requerimentos formulados, nos seguintes termos:

"1. Primeiramente, deixo de analisar o pedido de destituição do perito
nomeado, tendo em vista o fenômeno processual da
,
preclusão consumativa
vez que tal questão já restou definitivamente decidida no bojo dos autos em
de fls, 2.242/2.245,
sede de Agravo de instrumento
2. Quanto aos honorários periciais, o Sr. Perito apresentou sua proposta de
honorários (R$ 46.360,00) e a parte embargante ofertou impugnação alegando
que o
com relação ao trabalho que será desenvolvido.
valor é elevado
Com efeito, tendo em vista que o perito já levantou os honorários da primeira
, e, também, que conforme a decisão de fls, 2.308,
perícia, na qual restou nula
nítida está a culpa do perito por conta da nulidade da primeira perícia, motivo
este, entendo suficiente fixar os honorários periciais em R$20.000,00 (vinte
mil reais), sendo 50% para o início do trabalho e 50% para no final.
3. Intime-se o Sr. Perito acerca da redução dos honorários periciais, no prazo
de 10 (dez) dias.
4. Ausente qualquer ponderação, intimem-se as partes Interessadas para
procederem o depósito de 50% dos honorários periciais iniciais, no prazo de
10 (dez) dias.
5. Cumprido o item 4, intime-se o perito para dar início aos trabalhos.” (fls.
2776-2777)

Os
opostos por Geni Landgraf Ducci e Jaqueline Ducci
embargos de declaração
Serafim foram julgados procedentes para suprir omissão quanto à responsabilidade pelo
pagamento dos honorários do perito e os opostos por Torquato Ducci foram rejeitados (fls. 2807-
2811).
Em face da decisão, foi interposto
pelo ora agravante
agravo de instrumento
Torquato Ducci perante o eg. Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, por decisão
unipessoal do Relator, em razão da
, sob o fundamento de que "
intempestividade
a r. decisão
agravada não se dirige a ambos os litisconsortes, mas, tão somente ao embargante, ora agravante,
" e, portanto, "
TORQUATO DUCCI
, não podendo
não é possível a aplicação do art. 191 do CPC
" (fl. 2831).
ser dobrado o prazo para a interposição do presente recurso
A referida
pela 11a Câmara
decisão foi reformada em sede de agravo regimental
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que entendeu que a aplicação da Súmula 641
e o afastamento da incidência do art. 191 do CPC/73, "
do STF
após discussão sobre a questão,
entendeu-se que em se tratando de decisão interlocutória, a adoção desse entendimento causaria
" (fl. 2856).
surpresa a parte recorrente, desestabilizando a lide
De fato, consoante se extrai da decisão agravada na origem, verifica-se que ambos os

, que apresentara manifestação alegando suspeição do perito e
litisconsortes, Torquato Ducci
(fls. 2723-2728),
discordando do valor dos honorários periciais
e
, que igualmente
Antonio Ducci
manifestara-se discordando da nova proposta de honorários periciais e também requerera o
reconhecimento da suspeição do perito (fls. 2.329 dos autos de primeiro grau e 2.742-2.743 do
processo no STJ), sendo representados por diferentes procuradores, teriam, em tese, interesse em
, que lhes era
, ao
recorrer da decisão interlocutória do Juízo a quo
prejudicial, ao menos em parte
rejeitar a suspeição do perito e fixar novos valores para a perícia.
Mostram-se
os argumentos do ora agravante ao
relevantes e procedentes, data venia,
sustentar: (I) a não incidência da Súmula 641 do STF ("não se conta em dobro o prazo para
), porque a rejeição das impugnações
recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido"
por suspeição do perito e quanto ao valor dos novos honorários periciais não era de interesse
exclusivo seu, mas também do litisconsorte representado por outro advogado; (II) que o
litisconsorte também tinha interesse para interpor agravo de instrumento, uma vez que a decisão

objeto do agravo de instrumento não tratara apenas do novo valor dos honorários e da
responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais, mas também da questão da suspeição
do perito e da necessidade de sua substituição; (III) que, em primeiro grau, o litisconsorte
manifestara-se pela necessidade de substituição do perito – o que confirma seu interesse recursal
– e também questionara a proposta de honorários periciais; (IV) que, tratando-se de despesas
para a realização da perícia, os custos serão ressarcidos pela parte sucumbente (CPC, arts. 82, §
2°, e 84); e (V) ser irrelevante a circunstância de apenas um dos litisconsortes ter recorrido para
fins da incidência do art. 191 do CPC de 1973, sendo fundamental tão somente que o
litisconsorte tenha interesse recursal, podendo, em tese, ter também interposto agravo de
instrumento dentro do prazo em dobro aplicável.
Nessas condições, verifica-se a existência de hipótese caracterizadora da incidência
, que estabelece que os prazos para manifestação
do art. 191 do CPC/73 (art. 229 do CPC/2015)
serão contados em dobro, ainda que apenas um dos litisconsortes apresente recurso, tendo em
vista a existência de
, sendo que, apenas para recursos
interesses autônomos dos litisconsortes
subsequentes, o prazo será contado de forma simples.
A propósito, transcrevo os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVANTES INCLUÍDAS NO
POLO PASSIVO POR FORÇA DA DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
SOCIEDADE
DEVEDORA.
LITISCONSÓRCIO. PROCURADORES DISTINTOS. RECURSO DE
APENAS UMA DAS PARTES. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM
SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO REALIZADA ALÉM DO
TRÍDUO LEGAL (CPC/2015, ART. 1.018, § 2o). PRAZO EM DOBRO.
APLICABILIDADE (CPC/2015, ART. 229, § 1o). PRECLUSÃO
AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a regra que
anuncia o prazo em dobro para litisconsortes com diferentes procuradores,
previsto do artigo 229 do CPC/15, deixa de incidir quando apenas um dos
litisconsortes apresenta recurso" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 951.341
/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
26/9/2017
DJe de
).
4/10/2017
2. No caso, existindo litisconsórcio formado entre a devedora originária e as
agravantes, representadas por diferentes procuradores, e possuindo as
litisconsortes legitimidade e interesse para recorrer da decisão de primeiro
grau, aplica-se a regra do prazo em dobro do art. 229 do CPC/2015 na
interposição do agravo de instrumento, inclusive para o cumprimento da regra
do art. 1.018, § 2o, do CPC/2015.
3. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, apenas "a partir do
momento em que somente as agravantes deduziram sua irresignação recursal
contra a decisão do magistrado de piso, serão estas, a partir de então, as únicas
legitimadas a recorrer das decisões decorrentes do desdobramento do presente
recurso, desfazendo-se o litisconsórcio na instância ordinária, devendo o
prazo recursal a partir daí ser contado de forma simples".
4. Ademais, conforme já decidido por esta Corte, a finalidade da regra do art.
526 do CPC/73, que encontra correspondência no art. 1.018 do CPC/2015, é
"principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa,
evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte
agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em
nulidade. Precedentes" (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/9/2015
13/10/2015
5. A Corte estadual, examinando as circunstâncias da causa, consignou que a
questão relativa à inobservância do rito do art. 133 do CPC/2015, para a

desconsideração da personalidade jurídica inversa, não fora examinada pelo
magistrado de primeiro grau, afastando a alegação de preclusão da matéria. A
revisão desse entendimento exigiria o reexame de matéria fático-probatória,
inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.337.703
/RJ, relator
, Quarta Turma, julgado em
, DJe
Ministro Raul Araújo
8/3/2021
de
, g.n.)
26/3/2021

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. ART. 191 DO CPC
/1973.
LITISCONSORTES.
REPRESENTAÇÃO.
DIFERENTES
PROCURADORES.
PRAZO
EM
DOBRO.
TEMPESTIVIDADE.
CONTRADITÓRIO. OFENSA. NULIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de
sentença, declarou líquido o título judicial de acordo com o valor apresentado
no laudo pericial, deixando de conhecer da impugnação apresentada pela
recorrente por considerá-la intempestiva.
2. Nos termos do art. 191 do CPC/1973, havendo litisconsortes com diferentes
procuradores, a eles deve ser assegurada a contagem em dobro dos prazos
para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos, aí
compreendidas todas as situações em que a parte tenha de se pronunciar.
3. A aplicação do benefício do prazo em dobro para, de modo geral, falar nos
autos exige que os litisconsortes com diferentes procuradores tenham, ao
menos em tese, interesse em exercer o direito de manifestação, ainda que essa
prerrogativa não seja efetivamente exercida por todos eles.
4. Hipótese em que ambas as partes demandadas - Veracel Celulose S.A. e
Anita Sirtoli Scopel -, solidariamente condenadas ao pagamento de
indenização por perdas e danos resultantes de esbulho possessório e
representadas por procuradores distintos, foram intimadas para conhecimento
do conteúdo do laudo pericial e apresentação de eventual impugnação.
5. É nula a decisão proferida na fase de liquidação de sentença, por ofensa ao
princípio do contraditório, que deixa de apreciar a impugnação do laudo
pericial tempestivamente apresentada pela parte interessada.
6. Recurso especial provido." (REsp n. 1.661.484/BA, relator Ministro
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
Ricardo Villas Bôas Cueva
23/5/2017
, g.n.)
31/5/2017
Com essas considerações, dou provimento ao agravo interno, reconhecendo a
interposto na origem por Torquato Ducci, devendo
tempestividade do agravo de instrumento
prosseguir-se com o julgamento dos recursos especiais em seus demais capítulos, com retorno
dos autos ao eminente relator Ministro João Otávio de Noronha.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2016/0017464-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.579.704 / PR
Números Origem: 0009481987 00465906320138160000 11521741 1152174102 201400169154
3874532013 465906320138160000 7585147 94787 9481987 94887
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GENI LANDGRAF DUCCI
RECORRENTE
: JAQUELINE DUCCI SERAFIM
ADVOGADO
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
ADVOGADOS
: CLARISSE FRECHIANI LARA LEITE - SP206916
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ADVOGADA
: MARIANA XAVIER WISNIEWSKI E OUTRO(S) - PR061896
ADVOGADA
: MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
ADVOGADA
: GABRIELA SILVA MELO - DF049385
ADVOGADOS
: KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
RECORRENTE
: PILLADE DUCCI JUNIOR
RECORRENTE
: LUCIA APARECIDA DUCCI
ADVOGADOS
: ROMEU SACCANI - PR003556
JOSÉ CARLOS VIEIRA - PR009404
PEDRO AUGUSTO VANTROBA - PR027778
RECORRIDO
: TORQUATO DUCCI - ESPÓLIO
REPR. POR
: TORQUATO DUCCI FILHO - INVENTARIANTE
REPR. POR
: FABRICIO DUCCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
ADVOGADOS
: KARLIN OLBERTZ NIEBUHR - PR046962
WILLIAM ROMERO - PR051663
ADVOGADA
: ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU - PR061211
ADVOGADOS
: MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE E OUTRO(S) - PR057540
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
WILLIAM ROMERO - DF053647
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Sucessões - Inventário e Partilha
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TORQUATO DUCCI - ESPÓLIO
C5424251554610:1908320@
2016/0017464-0 - REsp 1579704 Petição : 2022/0116097-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49454045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 18:44:04
Código de Controle do Documento: 58388008-349F-4A3E-AF1B-AD3F71AD5E58

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2016/0017464-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.579.704 / PR
REPR. POR
: TORQUATO DUCCI FILHO - INVENTARIANTE
REPR. POR
: FABRICIO DUCCI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
FELIPE SCRIPES WLADECK - PR038054
ADVOGADOS
: KARLIN OLBERTZ NIEBUHR - PR046962
WILLIAM ROMERO - PR051663
ADVOGADA
: ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE VOSGERAU - PR061211
ADVOGADOS
: MÔNICA BANDEIRA DE MELLO LEFEVRE E OUTRO(S) - PR057540
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
WILLIAM ROMERO - DF053647
BRUNO GRESSLER WONTROBA - PR082113
AGRAVADO
: GENI LANDGRAF DUCCI
AGRAVADO
: JAQUELINE DUCCI SERAFIM
ADVOGADO
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
ADVOGADOS
: CLARISSE FRECHIANI LARA LEITE - SP206916
ANDERSON MARTINS DA SILVA - SP234321
CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
VICTOR FELFILI ARAGÃO - DF035325
ADVOGADA
: MARIANA XAVIER WISNIEWSKI E OUTRO(S) - PR061896
ADVOGADA
: MAHE MOREIRA MAIA - SP358777
ADVOGADA
: GABRIELA SILVA MELO - DF049385
ADVOGADOS
: KATIA FONSECA KONDA - DF053021
RAUL AMARO DE ARAUJO - DF061082
AGRAVADO
: PILLADE DUCCI JUNIOR
AGRAVADO
: LUCIA APARECIDA DUCCI
ADVOGADOS
: ROMEU SACCANI - PR003556
JOSÉ CARLOS VIEIRA - PR009404
PEDRO AUGUSTO VANTROBA - PR027778
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto-vista do Ministro Raul Araújo dando provimento ao agravo interno,
divergindo do relator, e os votos da Ministra Maria Isabel Gallotti, e dos Ministros Antonio
Carlos Ferreira e Marco Buzzi acompanhando a divergência, a Quarta Turma, por maioria,
deu provimento ao agravo interno para reconhecer a tempestividade do recurso. Lavrará o
acórdão do agravo interno o Ministro Raul Araújo.
Votaram com o Sr. Ministro Raul Araújo a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os
Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi.
C5424251554610:1908320@
2016/0017464-0 - REsp 1579704 Petição : 2022/0116097-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49454045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 18:44:04
Código de Controle do Documento: 58388008-349F-4A3E-AF1B-AD3F71AD5E58